Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717619-91.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA MESQUITA BARRETO SANTANA, JAQUELINE BARRETO DOS SANTOS, GERSON DIAS SANTOS DESPACHO Considerando o julgamento da questão referente ao Tema 1.074/STJ (RESP 1.896.526/DF), nos termos do que determina o art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos as partes, em 10 (dez) dias, para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora